Tribunal: TJDFT
Processo: 0728639-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O arresto executivo eletrônico visa resguardar a efetividade da execução diante da frustração da tentativa de localização do devedor, sendo desnecessário o esgotamento absoluto de todas as formas de citação.
2. No caso, restou demonstrado que foram promovidas diligências sucessivas para localização da parte executada, todas sem êxito, razão pela qual a constrição requerida revela-se cabível e proporcional, como forma de garantir a utilidade prática do processo executivo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.